Tribunal: TJMT
Processo: 1052494-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052494-62.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: LILIAN DOS SANTOS TAVARES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. POSTERIOR PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 543,76 por danos materiais. O caso envolve o cancelamento de voo por alegada manutenção não programada e posterior preterição de embarque (overbooking) no dia seguinte, acarretando atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, além de despesas da consumidora com alimentação e hospedagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a manutenção não programada da aeronave e o overbooking configuram fortuito externo aptos a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (iii) determinar se há dano moral e material indenizável e se o quantum fixado na origem deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a suspensão do processo pelo Tema 1.417 do STF, pois este se refere à hipótese de fortuito externo ou força maior, ao passo que a manutenção não programada de aeronaves e o overbooking configuram fortuito interno, ou seja, risco da própria atividade da transportadora aérea.
4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal, independente de culpa.
5. O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final da consumidora, devido não só a problemas técnicos da empresa mas agravado pela preterição de embarque (overbooking) no voo realocado, demonstra flagrante falha na prestação do serviço e o desrespeito à logística da passageira.
6. O dano material é devido, visto que comprovadas as despesas com hotel e alimentação sem o pronto auxílio ou reembolso da companhia aérea.
7. O dano moral se opera in re ipsa, diante dos graves transtornos, da falta de assistência tempestiva e do longo lapso temporal de espera.
8. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos que reúnem cancelamento seguido de overbooking com excessivo atraso na chegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave e a preterição de embarque (overbooking) caracterizam fortuito interno e não excluem a responsabilidade da companhia aérea. 2. A ordem de suspensão pautada no Tema 1.417 do STF não atinge demandas fundamentadas em falhas operacionais e fortuito interno (distinguishing). 3. Atrasos superiores a 24 horas e a negativa de embarque em voos realocados configuram grave falha na prestação de serviço, o que enseja reparação por dano moral em valor correspondente e razoável ao gravame suportado."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1042247-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.11.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001341-22.2025.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052494-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN DOS SANTOS TAVARES - CPF: 964.668.042-91 (RECORRIDO), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026